Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravado nos endereços e pelo telefone ou aplicativo de mensagens nos logradouros e números apresentados na petição de ID 28925526, com fundamento no artigo 7o da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, e PA SEI no 16.466/20, de 02/10/2020, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora